Tribunal: TJDFT
Processo: 0706241-20.2023.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0706241-20.2023.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GELSON TIBURCIO FERREIRA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de apelação (ID 50944828) interposta por GELSON TIBURCIO FERREIRA contra sentença (ID 50944825) da lavra do Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do DF, que acolheu impugnação ao cumprimento de sentença manejada pelo DISTRITO FEDERAL e declarou a prescrição do título exequendo. O autor foi condenado em honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da execução. Em suas razões recursais, o requerente formula pedido de gratuidade de justiça e, no mérito, sustenta a inocorrência de prescrição, sob o argumento de que a falta de comunicação da sua então advogada quanto ao retorno dos autos tornaria nulas quaisquer comunicações a outros patronos eventualmente habilitados. Segundo o exequente, no bojo do processo principal teria havido substabelecimento dos advogados inicialmente constituídos e solicitação expressa para que todas as comunicações fossem realizadas em nome da advogada subsequente, Dra. Polyana Maria Santana da Silva (OAB/DF 27.945). A unidade distrital apresenta suas razões de contrariedade (ID 50944838) e defende a manutenção da sentença. O apelante foi instado a comprovar a sua hipossuficiência financeira (ID 51597364), bem como se oficiou à Vara de origem para diligenciar acerca da certificação da mencionada comunicação da causídica, Dra. Polyana Maria Santana da Silva (OAB/DF 27.945), do retorno dos autos após o julgamento em Instâncias Superiores (despachos de IDs 51597364 e 54874212). Comprovante de pagamento do preparo recursal consoante se extrai do ID 52572842. A Vara de origem juntou aos autos as certidões de IDs 56357421 e 56357424, com respectivos anexos, em relação às quais as partes foram posteriormente intimadas para se manifestarem. Nos termos da certidão de ID 56357421, a patrona, Dra. Polyana Maria Santana da Silva (OAB/DF 27.945), foi cadastrada em 25 de janeiro de 2024 e não havia registros da prévia habilitação da causídica até aquele momento. Com o retorno dos autos, o despacho de ID 57236493 apontou inconsistências no sistema PJe e determinou nova diligência à origem, a fim de que fosse juntado o inteiro teor do processo físico já digitalizado. O referido ato de expediente também determinou que os litigantes se manifestassem sobre eventual nulidade de todos os atos processuais no processo de conhecimento, a partir das petições de páginas 263/276, por ausência de intimação para regularizar a representação processual, eis que supostamente o substabelecimento sem reservas teria sido outorgado por patrono sem poderes para tanto. Os autos de conhecimento foram integralmente acostados nos termos da certidão de ID 60939976 e respectivos anexos. Quanto ao inteiro teor do processo, o recorrente peticionou no ID 60939984 ratificando os termos da apelação. Por sua vez, o Distrito Federal (ID 60939985) reiterou suas contrarrazões e assinalou não haver nulidade de intimação porquanto na página 263 dos autos físicos a então advogada do apelante, Dra. Polyana Maria Santana da Silva (OAB/DF 27.945), teria se habilitado juntando substabelecimento sem reservas que foi, posteriormente (p. 276 do processo de conhecimento) endossado pelo advogado, Dr. Francisco Hélio Ribeiro (OAB/DF 14.037). Instado a se manifestar sobre possível inovação recursal e supressão de instância (ID 61610433), o exequente defende o processamento do recurso. É o relato do essencial. Decido. Na apelação em epígrafe, conquanto o recorrente formule pedido de gratuidade, tal requerimento está fulminado pela preclusão lógica em razão de ter havido o recolhimento do preparo recursal nos termos do ID 52572842. Por oportuno, leia-se ementa colhida do repertório jurisprudencial deste egrégio Tribunal que corrobora esse entendimento: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DE PREPARO RECURSAL. INCOMPATIBILIDADE. PRECLUSÃO LÓGICA. 1. Conforme jurisprudência consolidada, o recolhimento do preparo recursal é ato incompatível com a condição de hipossuficiência econômica declarada pela agravante, configurando, assim, a preclusão lógica do pedido de gratuidade judiciária. 2. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1894805, 07048524620228070014, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 18/7/2024, publicado no DJE: 1/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada. - sem negrito no original) Além disso, o recurso em análise não está apto a ultrapassar a barreira do conhecimento. Apesar dos motivos apresentados pelo apelante no ID 62333495, constata-se da análise do caderno processual eletrônico que a apelação interposta tem como objeto questões que não foram submetidas ao Juízo de origem. Segundo dispõe o artigo 1.014 do Código de Processo Civil (CPC), apenas as questões de fato não propostas no Juízo originário poderão ser suscitadas na apelação, desde que a parte demonstre o impedimento por motivo de força maior. Tal regra tem apoio na teoria geral dos recursos, evidenciando a proibição de inovar, ou seja, a apresentação de assunto para o exame do Tribunal sem que tenha sido exposto ao Juízo singular, alterando a causa de pedir ou o pedido. Nos autos em apreciação, extrai-se da certidão de ID 50944822 que o Juízo antes de proferir a sentença recorrida e reconhecer a prescrição do título, intimou o apelante para apresentar resposta à impugnação ao cumprimento de sentença. Entretanto, constata-se da certidão seguinte (ID 50944824) que o requerente deixou transcorrer in albis o prazo para manifestação. Apenas quando da interposição da apelação (ID 50944828) é que foi trazida aos autos, pela primeira vez, a discussão envolvendo suposta nulidade de intimação quanto ao retorno dos autos da Instância Superior. Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero com precisão lecionam sobre a questão controvertida: A apelação possibilita uma revisão do juízo sentencial. Não se presta, portanto, como regra, a possibilitar a apreciação de temas novos, não propostos ao juízo de primeiro grau. Todavia, as questões de fato, não propostas no juízo inferior, poderão ser suscitadas na apelação, se a parte provar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior. Situações excepcionais autorizam esse conhecimento. Assim, a superveniência do fato à publicação da sentença autoriza a sua invocação na apelação (art. 493, CPC). Se o fato é superveniente, evidentemente não poderia ser alegado em momento anterior. A ignorância do fato pela parte também autoriza a sua alegação na apelação, desde que se possa provar que essa ignorância advém de efetiva impossibilidade em conhecê-lo em momento anterior. A questão já conhecida pela parte no momento da propositura da demanda ou do oferecimento da defesa e não alegada não pode ser proposta no juízo de apelação (STJ, 5.a Turma, RMS 9.023/DF, rel. Min. Feliz Fischer, j. 13.04.1999, DJ 07.06.1999, p. 111). (in Novo Código de Processo Civil Comentado. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 945) Ocorre que na espécie, não se constata a ocorrência de fato superveniente ou ignorado pelo exequente por motivo de força maior como circunstância apta a trazer pela primeira vez a este Órgão revisor a tese de ausência de comunicação válida. Discutir o mérito recursal redundaria em inobservância aos princípios da estabilização da demanda e da proibição de supressão de instância. Para ratificar esse entendimento, colham-se excertos da jurisprudência deste egrégio Tribunal: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. INOVAÇÃO RECURSAL. PRELIMINAR AFASTADA. DECADÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. NOTIFICAÇÃO AUTO DE INFRAÇÃO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. 1. Nos termos do art. 1.014 do Código de Processo Civil, é vedada a apreciação pelo magistrado, em sede recursal, de tese não aduzida na instância a quo, por configurar inovação recursal, sob pena de violar o contraditório e a ampla defesa e caracterizar supressão de instância. Preliminar afastada. 2. Entende-se a decadência como a perda do próprio direito material e, aplicando-a ao regime tributário, significa a perda do direito do Fisco de constituir o crédito tributário após 05 (cinco) anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado. 3. Com a notificação do auto de infração, o crédito tributário é constituído, ou seja, passa a existir, mas sujeito à desconstituição, caso haja impugnação na via administrativa. Sendo assim, o prazo decadencial ocorre até a notificação, momento a partir do qual a exigibilidade do crédito fica suspensa até decisão final no processo administrativo. Após, inicia-se o prazo prescricional de cinco anos para a propositura da execução fiscal, a teor do art. 174 do Código Tributário Nacional. Inteligência da Súmula 622 do Superior Tribunal de Justiça. 4. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada. (Acórdão 1896218, 07081787620208070016, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 30/7/2024, publicado no DJE: 6/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada. - sem negrito no original.) APELAÇÃO CÍVEL. APELAÇÃO ADESIVA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL. ACOLHIMENTO. RECURSO ADESIVO DO RÉU NÃO CONHECIDO. ART. 997, §2o, III, CPC. CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRA NÃO AUTORIZADA. FALHA DO SERVIÇO BANCÁRIO. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCABIMENTO. MERO ABORRECIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS MAJORADOS. 1. Configura inovação recursal a arguição de matéria não ventilada na instância de origem e que tampouco foi discutida ou decidida na sentença, razão pela qual não deve ser conhecida sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. Recurso adesivo não conhecido com fundamento nos artigos 1.011, inciso I, 932, inciso III e 997, §2o, inciso III, todos do Código de Processo Civil. 2. O dano moral não ocorre em todos os casos de inadimplemento contratual ou de falha na prestação do serviço, mas apenas quando, em contexto de descumprimento contratual, ofendem-se direitos da personalidade. 3. No caso, embora o banco réu tenha desautorizado a transação realizada pelo autor por falha no processamento do pagamento automático da fatura do cartão de crédito, e que tal fato tenha ocasionado desgaste e aborrecimento ao autor, não se extrai a violação de quaisquer de seus direitos de personalidade, não se verificando dano moral. 4. Preliminar de inovação recursal acolhida. Recurso adesivo não conhecido. Recurso de apelação do autor conhecido e não provido. (Acórdão 1895550, 07042428020238070002, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 17/7/2024, publicado no PJe: 1/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada. - sem negrito no original.) Ademais, o entendimento firmado tanto pelo colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) quanto por esta Corte é no sentido de que a intimação de advogado diverso do requerido configura nulidade relativa, razão pela qual deve ser arguida na primeira oportunidade. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. INTIMAÇÃO EXCLUSIVA DE ADVOGADO. IRREGULARIDADE ADUZIDA SOMENTE EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. NULIDADE RELATIVA. PRECLUSÃO. 1. A Corte de origem não emitiu juízo de valor sobre o art. 236, § 1o, do CPC/1973. Não houve oposição de Embargos de Declaração, o que seria indispensável para a análise de possível omissão no julgado. 2. Perquirir, nesta via estreita, a ofensa da referida norma, sem que se tenha explicitado a tese jurídica no juízo a quo, é frustrar a exigência constitucional do prequestionamento, pressuposto inafastável que objetiva evitar a supressão de instância. Incidência da Súmula 282/STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada." 3. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento "de ser nula a intimação quando não observado o pedido expresso de publicação em nome de advogado específico, sendo certo que a referida nulidade, por ser de natureza relativa, deve ser arguída na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão" ( AgInt no AREsp 783.290/SP, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 19/3/2018). Precedentes no mesmo sentido: REsp 1.503.084/CE, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 26/02/2018; REsp 1.641.610/GO, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe 21/06/2017; AgRg no AREsp 800.278/SC, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 16/2/2016; AgRg nos EDcl no AREsp 208.298/AM, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 24/5/2013. 4. Recurso Especial não conhecido. (STJ - REsp: 1770266 CE 2018/0223586-9, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 06/12/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/12/2018. - sem negrito no original). PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM EXAME DO MÉRITO. EMENDA À INICIAL. INOBSERVÂNCIA. ALEGAÇÃO DE PEDIDO DE INTIMAÇÃO EXCLUSIVA. INTIMAÇÃO REALIZADA EM NOME DE ADVOGADO DIVERSO. NULIDADE RELATIVA. APONTAMENTO NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE EM QUE SE MANIFESTOU NOS AUTOS. SENTENÇA CASSADA. 1. "( ) é nula a intimação quando não observado o pedido expresso de publicação exclusiva em nome de advogado específico. 2. Tal nulidade relativa deve ser arguida na primeira oportunidade que houver para se manifestar nos autos, o que não ocorreu no caso dos autos (...) "(REsp 1503084?CE, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 20?02?2018, DJe 26?02?2018). 1.1 Na hipótese, embora requerimento expresso na inicial para que a intimação fosse realizada em nome do patrono indicado, a disponibilização no Diário da Justiça Eletrônico (DJe) em 15/06/2023, não observou o exposto, constando titularidade de advogado diverso. 1.2. Destarte, deve ser reconhecida a nulidade da intimação feita em nome de outro causídico, suscitada pelo recorrente na primeira oportunidade que teve para se manifestar nos autos, o que afasta a possibilidade de definição de preclusão da matéria. 2. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1829598, 07242663520238070001, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/3/2024, publicado no DJE: 20/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada. - sem negrito no original.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO PARA INTIMAÇÃO EM NOME DE ADVOGADO ESPECÍFICO. INTIMAÇÕES REALIZADAS ANTERIORMENTE EM NOME DE ADVOGADO DIVERSO. NULIDADE RELATIVA NÃO APONTADA NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE EM QUE SE MANIFESTOU NOS AUTOS. PRECLUSÃO. ARTIGO 278, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADO. 1. Caso no qual a parte agravante requereu a declaração de nulidade da certidão de trânsito em julgado, bem como a restituição do prazo para interposição de recurso de apelação, tendo em vista que as decisões anteriores foram publicadas desconsiderando pedido expresso para que a intimação se desse em nome de advogado específico. 2. O ilustre Juízo a quo reconheceu o equívoco de sua secretaria, mas refutou a nulidade sob o argumento de que todas as intimações foram prontamente atendidas. 3. No caso em estudo, deve ser considerada a circunstância evidente do comparecimento da parte agravante em todas as oportunidades, fato esse que supre a alegação de nulidade de intimação, em estrita observância ao princípio da instrumentalidade das formas. 4. Examinadas as peculiaridades do caso em tela, aliadas ao conjunto probatório inserto aos autos, esses elementos não permitem identificar que teria havido prejuízo, pois até a impugnação ao cumprimento de sentença, a recorrente, em todas as oportunidades que teve, jamais suscitou a indigitada nulidade. 5. Aplicável à hipótese tratado nos autos, o artigo 278, parágrafo único, do CPC e o posicionamento do STJ sobre a matéria assentando a compreensão segundo a qual a nulidade da intimação quando não observado o pedido de publicação em nome de advogado específico, por ser de natureza relativa, deve ser arguida na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão. 6. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1326076, 07459745220208070000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2021, publicado no DJE: 12/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. - sem negrito no original.) PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO PELO PAGAMENTO VIA SISBAJUD. INTIMAÇÃO. PATRONO CONSTITUÍDO. INOCORRÊNCIA. PEDIDO EXPRESSO DE INTIMAÇÃO EXCLUSIVA DE ADVOGADA CONSTITUÍDA. EQUÍVOCO DA SERVENTIA NO CADASTRAMENTO DOS PATRONOS. PUBLICAÇÃO. NOME. ADVOGADO. DIVERSO. NULIDADE. RECONHECIDA. ARTIGOS 272, §5o E 278 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1. O artigo 272, §5o, do Código de Processo Civil estabelece que, diante do requerimento expresso de publicação exclusiva, é nula a intimação em nome de outro advogado, pois, em tese, acarreta cerceamento de defesa. Por sua vez, o artigo 278 do mesmo Codex dispõe que "a nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão". 2. Considera-se nula a publicação realizada em nome de advogado não constituído para a defesa dos interesses da parte, ante o requerimento expresso de publicação exclusiva, se tal nulidade for arguida na primeira oportunidade em que se manifestou nos autos. Precedente do STJ e deste TJDFT. 3. Na hipótese dos autos, por erro de cadastramento da serventia do Juízo, a patrona da parte apelante não foi cadastrada como advogada da parte executada perante à Vara de origem, estando todas as intimações publicadas em nome de advogado que não representa a construtora no feito, bem como que tal nulidade foi devidamente arguida na primeira oportunidade em que se manifestou nos autos, razão pela qual o reconhecimento da nulidade de todos os atos decisórios publicados em nome do patrono incorreto é medida que se impõe. 4. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada. (Acórdão 1721032, 07391247620208070001, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 22/6/2023, publicado no DJE: 7/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. - sem negrito no original.) Por tais fundamentos e com apoio no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, ante o fato de que o mérito recursal envolve discussão de nulidade relativa não suscitada pelo apelante na primeira oportunidade e tal matéria não foi submetida ao Juízo de origem, em clara inobservância ao duplo grau de jurisdição, não conheço do recurso. Em atenção ao art. 85, § 11, do CPC, majoro em 2% (dois por cento) o encargo sucumbencial fixado em sentença, totalizando 12% (doze por cento) do valor da execução. Intimem-se. Brasília–DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador